Tribunal: TJDFT
Processo: 0761898-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, confirmando a tutela de urgência deferida, julgou procedente em parte o pedido inaugural, para determinar que o réu proceda à inserção da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, após, à sua internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos do relatório médico, observadas as diretrizes regulatórias pertinentes, a verificação de leito compatível com as suas atuais necessidades e a ordem de prioridade de atendimento da paciente conforme os protocolos médicos aplicáveis. Julgou improcedente o pedido de condenação do Ente Público ao pagamento dos custos com a internação da parte autora em hospital privado.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Distrito Federa a lhe fornecer, de forma imediata, a transferência para leito de UTI nos hospitais da rede pública ou, na impossibilidade, a internação da autora em UTI em qualquer hospital da rede particular ou conveniada do SUS, às expensas do Réu. Narrou que deu entrada na Emergência do Hospital Santa Lúcia (Taguatinga) com sintomas de febre, mialgia e cefaleia e, em virtude da gravidade do seu quadro clínico, passou a necessitar de cuidados em leito de UTI. Afirmou que não obteve sucesso na sua transferência para hospital da rede pública, bem como não possui plano de saúde e sua família não dispõe de recursos financeiros para custear sua internação em hospital da rede particular.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 57443772).
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 57542472).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil do Ente Federado no custeio dos gastos decorrentes da internação na rede privada. Em suas razões recursais, a recorrente alega que necessitou de atendimento hospitalar com internação em leito de UTI para a manutenção de sua vida, conforme relatório médico juntado aos autos. Afirma que, em virtude do seu quadro grave de saúde, foi necessária a internação emergencial em leito de UTI privada, cuja demora para transferência gerou custos que não podem ser suportados pela parte requerente. Defende que, consoante a jurisprudência consolidada do TJDFT, o Estado é obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Sustenta que o recorrido deve custear os gastos com sua internação no período de 29/10/2023 até dia 30/10/2023, tendo em vista que teve ciência do fato no dia 29/10/2023. Requer a reforma da sentença, com a condenação do Distrito Federal a arcar com os custos da internação na unidade privada do dia 29/10/2023 até 30/10/2023.
6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, para que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
7. No transcurso do processo foi deferido o pedido de antecipação de tutela, determinando ao Ente Público a inclusão da parte autora na CRIH, caso ainda não estivesse incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e para proceder a sua transferência e internação em UTI de hospital público, deixando absolutamente claro que a ordem de internação deveria seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 57443438).
8. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a autora foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia em 29/10/2023, às 19h06min, entretanto, não havia disponibilidade imediata de leito de UTI que atendesse às suas necessidades. Na oportunidade, informou, ainda, que a autora foi admitida em leito na UTI do Hospital HOME em 30/10/2023 às 14h35min (Ofício no 10726/2023 – ID 57443443).
9. No caso em exame, não houve determinação de internação imediata da autora em Unidade de Terapia Intensiva, tendo restado absolutamente claro na decisão que antecipou a tutela pretendida, que a ordem de internação em leitos de UTI deveria seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) (ID 57443438).
10. O Ente Público teve ciência da necessidade do fornecimento de leito de UTI no dia 29/10/2023, procedendo à imediata inclusão da autora no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), realizando a internação da recorrente no dia seguinte, às 14h35min.
11. Assim, não se verifica a ocorrência de omissão estatal apta a amparar o pedido de ressarcimento dos custos com a internação em hospital particular, em razão da ausência de recusa injustificada da Administração Pública de fornecimento do serviço de saúde. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não se mostra razoável condená-lo a arcar com os custos de internação na rede particular de saúde, quando a autora, por vontade própria e direito de escolha, buscou atendimento na rede privada, atraindo para si os gastos iniciais inerentes ao tratamento, até que fosse realizada sua transferência. Não há previsão legal para que o Poder Judiciário conceda medida equivalente a determinar que os pacientes internados em hospitais particulares sejam incluídos na lista da Central de Regulação com prioridade absoluta e em detrimento dos demais cidadãos que aguardam atendimento público, devendo ser seguidos os critérios clínicos e técnicos de prioridade, conforme o estado de saúde de cada paciente.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.